Tribunal: CARF
Processo: 13804.000122/98-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às compensações veiculadas em Declarações de Compensação ou em Pedidos de Compensação nelas convertidos. Não há que se falar em homologação tácita na hipótese de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. CONDIÇÕES.
A restituição administrativa do crédito reconhecido judicialmente depende do cumprimento de duas  condições, a saber, o trânsito em julgado e a desistência da execução judicial. A inobservância de qualquer dessas condições impede a implementação da restituição pretendida.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000122/98-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.577 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
BRASTRELA IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (ATUAL BRASROL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às
compensações veiculadas em Declarações de Compensação ou em Pedidos de
Compensação nelas convertidos. Não há que se falar em homologação tácita na
hipótese de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. CONDIÇÕES.
A restituição administrativa do crédito reconhecido judicialmente depende do
cumprimento de duas • condições, a saber, o trânsito em julgado e a desistência
da execução judicial. A inobservância de qualquer dessas condições impede a
implementação da restituição pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000122/98-89
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

Trata-se de Pedido de Compensação no valor de R$ 161.463,48, fl. 01,
protocolado em 21/01/1998, de créditos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários — IOF com débitos do Imposto sobre
Produtos Industrializados. Segundo consta do Pedido, o crédito seria originado de ação judicial.
Tendo analisado o pedido, a autoridade jurisdicionante proferiu o Despacho
Decisório de fls. 196/199, do qual se extrai os seguintes trechos do relatório:
O contribuinte interessado juntou aos autos do processo, cópia do processo
judicial (..) n° 90.0040822-9, de fls. 05 a 61 e cópia do processo judicial de
Apelação Cível do TRF — 3° Região n° 95.03.039697-2, de fls. 04, 61 a 124.
Convém observar, tendo em vista o relatório do TRF3 de fls. 190 a 193, que o
processo judicial aqui em observação, 'Ação Ordinária' n° 90.0040822-9,
continua sobre (sic) o crivo do Poder Judiciário, portanto sem decisão transitada
em julgado.
Identificada a sucessão por incorporação da empresa BRASTRELA IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
pela
empresa
BRASROL
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA (fl. 126) e o respectivo cancelamento do CNPJ da primeira
(fl. 125), foi a pessoa jurídica sucessora intimada à fl. 128 e verso a:
'apresentar formulário `Pedido de Restituição' devidamente preenchido,
acompanhado de documento comprobatório da incorporação, contrato social e
última atualização da Brasrol e Xerox do CIC e RG da pessoa habilitada que
assinar o pedido.' O contribuinte interessado não atendeu corretamente a
intimação acima citada de fl. 128 e verso, juntando ao processo em 0411212002, o
Pedido de Restituição de fl. 129, onde pleiteia o Reconhecimento de Direito
Creditório, sobre 'Contribuição social e imposto de renda, • recolhidos a maior no
ano base 1991 exercício 1992, diferentemente do pleiteado anteriormente.
Na fundamentação legal para a decisão, a autoridade, com base no art. 165, I, do Código
Tributário Nacional, Instrução Normativa SRF no 21, de 10/03/1997, IN SRF n° 210, de
30/09/2002, IN SRF n° 600, de 28/12/2005, conclui que o Contribuinte interessado
pleiteia Compensação de Débitos sobre processo judicial (Ação Ordinária) ainda em
tramitação na Justiça Federal e, por isso, contraria legislação de regência. Sendo assim,
propõe o indeferimento do Pedido de Compensação de fl. 01.
A autoridade também propõe o indeferimento do Pedido de Restituição apresentado em
04/12/2002, por conta do decurso do prazo em que poderia ser proposto tendo em vista
a data da extinção do crédito.
A autoridade competente acatou ambas propostas e indeferiu os pedidos de
Compensação e de Restituição.
Cientificada em 23/05/2007, a interessada apresentou em 20/06/2007,
Manifestação de Inconformidade, fls. 202/209, alegando, em síntese, a) nulidade do r. despacho
decisório que indeferiu a restituição ora pleiteada, tendo em vista ter ocorrido o instituto da
homologação tácita, previsto no artigo 150, § 4, do Código Tributário Nacional; b) o princípio
de salvaguarda da coisa julgada, indubitavelmente se aplica aos atos da administração pública,
não podendo esta dispor arbitrariamente destes princípios. No presente caso, o r. despacho
decisório simplesmente desconsiderou a coisa julgada, formada pela decisão judicial
confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal, em acórdão proferido em 27 de setembro
de 1995 (Doc. 01).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada pela DRJ
Campinas, improcedente, por unanimidade de votos:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A • TÍTULOS OU VALORES IMOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às
compensações veiculadas em Declarações de Compensação ou em
Pedidos de Compensação nelas convertidos. Não há que se falar em
homologação tácita na hipótese de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. CONDIÇÕES.
A restituição administrativa do crédito reconhecido judicialmente
depende do cumprimento de duas • condições, a saber, o trânsito em
julgado e a desistência da execução judicial. A inobservância de qualquer
dessas condições impede a implementação da restituição pretendida.

Regularmente cientificada, apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- trata-se de créditos advindos de ação judicial referente a IOF recolhidos
indevidamente sobre ativos financeiros;
- o acórdão transitou em julgado em 25/08/1997, com apresentação de certidão de
objeto e pé emitida pelo STJ que confirma que após essa data decorreu o prazo legal para a
União interpor qualquer recurso;
- juntou ao pedido de compensação formulado em 21/01/1998 cópia integral da
ação ordinária e a comprovação da desistência da execução do título judicial;
- ocorreu a homologação tácita em 21/01/2003, sendo que o indeferimento do
pleito ocorreu em 21/05/2007;
- a legislação não menciona a exigência de certidão narratória do processo e
homologação da desistência de executar judicialmente, critérios criados por instrução normativa;
- a IN SRF no 21/1997 determina que não poderão ser utilizados os valores dos
honorários da sucumbência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já esclarecido pela recorrente, trata-se de créditos advindos de ação
judicial referente a IOF recolhidos indevidamente sobre ativos financeiros, que foram oferecidos
em compensação de débitos do IPI.
O acórdão recorrido, analisou o pedido de compensação e comprovou que apesar
de ter apresentado pedido de compensação não indicou qual débito queria que fosse
compensado, apenas preenchendo o campo do formulário relativo ao débito com a sigla “IPI”.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

Nos campos do formulário relativos ao crédito a compensar informou tratar-se de “outros – ação
judicial, cópia processo anexo”, anexando cópias das peças da ação judicial.
Em razão desse erro no preenchimento a unidade preparadora DERAT/SP intimou
a contribuinte a apresentar o formulário “pedido de restituição”, devidamente preenchido, e
demais documentos comprobatórios.
Equivocadamente, a recorrente apresenta formulário de pedido de restituição de
IRPJ e CSLL, após ser intimada, referente a outro processo no 13804.001955/96-78.
Ficou demonstrado que o pedido de compensação deste processo na verdade trata-
se de tentativa de se obter a restituição de valores apurados judicialmente, e que o pedido de
restituição apresentado posteriormente não guarda relação com os fatos atinentes ao presente
processo, por isso foram desconsiderados corretamente pelo despacho decisório e acórdão DRJ.
Duas outras manifestações do sujeito passivo corroboram tal entendimento.
Primeiro, a correspondência juntada à fl. 194, datada de 06/03/2007, na qual a
interessada solicita a análise com urgência do processo supra, tendo em vista a
necessidade da mesma utilizar o crédito ora postulado. A solicitação, pois,
indica que não houve a utilização do crédito em eventual compensação. Segundo, o
próprio fecho da Manifestação de Inconformidade, onde a interessada requer o
reconhecimento do crédito a restituir em sua integralidade, fazendo valer o
que lhe é de Direito.
Sendo assim, embora formalizado em Pedido de Compensação, o pleito da contribuinte
será tratado como pedido de reconhecimento de direito creditório, não havendo
compensação a ser examinada.
Correta também a interpretação da DRJ que tratou o pedido apresentado como
pedido de reconhecimento de crédito, já que não há compensação a ser analisada.
A recorrente repisa a ocorrência de homologação tácita, art. 150 § 4o do CTN c/c
art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96. Porém tal disciplinamento aplica-se às declarações de
compensação ou pedidos de compensação, o que não é o caso, como já se esclareceu. Não existe
débito a ser compensado nos autos.
A homologação tácita tem efeito a extinção definitiva dos débitos objeto de
compensação, não se aplicando ao reconhecimento de crédito pleiteado:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

...
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Quanto ao pleito de reconhecimento do crédito apurado judicialmente, conforme
já relatado pela DRJ no acórdão de piso, parece ter razão a recorrente no seu pleito, já que há
trânsito em julgado favorável a mesma:
Com efeito, em 27/09/1995, fl. 215, o Tribunal Regional Federal da 3' Região negou
provimento à apelação e à remessa oficial voltadas contra a decisão de primeira
instância que fora favorável ao sujeito passivo ao reconhecer como indevidos os
recolhimentos efetuados. Recurso especial interposto pela União não foi admitido,
conforme fl. 216. Agravo de Instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça teve
negado seu seguimento, em 06/08/1997, tendo decorrido, em 25/08/1997, o prazo para
interposição de recurso, vide documentos de fls. 218/219. Em 22/04/1997, aconteceu a
baixa definitiva no Tribunal Regional Federal da 3a Região, fl. 216.
Assim, apresentado à Administração tributária em 21/01/1998, o pedido de
reconhecimento de direito creditório já tinha como suporte sentença com trânsito em
julgado.
Digo, parece ter razão, pois independente de se ter direito ao crédito é necessário
seguir as obrigações acessórias para se pleitear o crédito.
As condições encontravam-se insculpidas na IN SRF n° 21/1997, que ao contrário
do afirmado pela recorrente, não inovaram na legislação, mas partiram de autorização legislativa
para sua edição:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente
de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se
referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou
a compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial
e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação os
créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de
15 de setembro de 1997)
Logo, em consonância com o preceito normativo em destaque, o crédito
reconhecido no âmbito da referida ação judicial somente poderia ser realizada mediante a
apresentação de requerimento instruído com (i) uma cópia do inteiro teor do processo judicial a
que se referir o crédito e da respectiva decisão judicial e, no caso de título judicial em fase de
execução, (ii) do documento comprobatório da desistência, perante o Poder Judiciário, da
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

execução do título judicial e do compromisso de assumir todas as custas do processo, inclusive
os honorários advocatícios, requisitos que não foram preenchidos pela recorrente.
E essas exigências, concernentes à compensação dos créditos reconhecidos por
decisão judicial, são justificáveis e necessárias, pois, de posse do título judicial, o autor da ação
tem duas opções, ou executá-lo perante o Poder Judiciário, ou ingressar com um pedido de
restituição ou compensação na esfera administrativa, conforme entendimento exarado na Súmula
no 461 do STJ, que tem o seguinte teor, in verbis:
“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.”
Portanto, sem a prova da desistência da execução do título na esfera judicial,
certamente, a Administração tributária não terá meios seguros de se certificar que o autor da ação
deu prosseguimento à execução do correspondente título judicial. Além disso, sem as cópias das
peças processuais extraídas do processo judicial, por falta de elementos necessários a
quantificação do valor crédito, a autoridade fiscal não tem como proceder a liquidação da
decisão judicial e apurar a liquidez do crédito reconhecido no âmbito da decisão judicial.
No caso em tela, devido a falta de documentos que comprovem a decisão
proferida em medida judicial transitada em julgado, não pôde a recorrente cumprir os
procedimentos determinados no art. 17 da Instrução Normativa 21/199.
No mesmo sentido, tem se manifestado as outras Turmas de Julgamento desta 3a
Seção. A título de exemplo, cita-se os recentes acórdãos cujos enunciados da ementa segue
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
FINSOCIAL. Ação Judicial. Requisitos.
Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente cumprir as exigências
fixadas nas normas da Receita Federal que disciplinam a matéria, dentre os quais está o
pedido ao órgão preparador. Recurso Voluntário a que se nega provimento. (acórdão no
3802-004.021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
CRÉDITOS RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO DO FINSOCIAL
COM DÉBITOS DA COFINS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na vigência dos arts. 12, § 7o, 14, § 6o, e 17 da Instrução Normativa SRF 21/1997, a
compensação de crédito do Finsocial, reconhecido por decisão judicial, com débito da
Cofins prescindia da apresentação de requerimento instruído com (i) uma cópia do
inteiro teor do processo judicial a que se referia o crédito e da respectiva decisão
judicial e, no caso de título judicial em fase de execução, (ii) do documento
comprobatório da desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial
e do compromisso de assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários
advocatícios.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000122/98-89

2. O não cumprimento desses requisitos implica não homologação da auto-compensação
realizada na escrita contábil-fiscal e declarada na DCTF, com a conseqüente cobrança
dos débitos indevidamente compensados. (acórdão no 3302-005.752).

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital